Tribunal: STF
Processo: RHC 264141
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO: IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Em 30.10.2025, foi negado seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus interposto por Júlio César de Jesus, assistido pela Defensoria Pública de Santa Catarina, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.9.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.019.068/SC, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 

2. Consta dos autos eletrônicos que o juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de Itajaí/SC, na Execução Penal n. 0004133-42.2010.8.24.0018, indeferiu pedido de indulto formulado pelo recorrente, com fundamento no Decreto presidencial n. 11.302/2022, afirmando não preencher os requisitos para concessão do benefício (e-doc. 49). 

3. Em 27.5.2025, no julgamento do Agravo de Execução Penal
n. 8000668-13.2025.8.24.0033, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, negou provimento ao recurso do recorrente, com esta ementa:
“AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO
N. 11.302/2022. RECURSO DO APENADO.
CONTRARRAZÕES. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 5º E 9º DO DECRETO. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA (CF, ART. 84, XII). DISCRICIONARIEDADE PARA EXIGIR OU NÃO REQUISITOS PARA A CONCESSÃO. INVIABILIZAÇÃO DA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. MÉRITO. AVENTADO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. NÃO ACOLHIMENTO. CRIMES PRATICADOS NÃO PASSÍVEIS DE INDULTO (ART. 7º, I E II, DO ATO NORMATIVO). ADEMAIS, PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE. POSSBILIDADE DE DAR CONTINUIDADE AO CUMPRIMENTO DA PENA. PRECEDENTE DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO” (fl. 6,
e-doc. 55). 

4. Contra essa decisão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.019.068/SC no Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 57). Em 31.7.2025, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca não conheceu da impetração (e-doc. 72), e, em 18.9.2025, a Quinta Turma negou provimento ao agravo regimental interposto:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO DO DECRETO N. 12.338/2024. AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO. VEDAÇÃO DO
ART. 7ª, I e II, DO REFERIDO DECRETO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. As instâncias de origem estabeleceram que o indeferimento do pedido de concessão do indulto com fundamento da não satisfação dos requisitos objetivos, qual seja, a existência de crime impeditivo – crimes hediondos e cometidos com violência contra a pessoa, atraindo a incidência do disposto no art. 7º, I e II, do Decreto n. 11.302/2022. 
2. Assim, o entendimento manifestado pelas instâncias ordinárias está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de não ser aplicável o indulto aos crimes hediondos e aos praticados mediante violência ou grave ameaça. Precedentes. 
3. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 88). 

5. Em 13.10.2025, o recorrente interpôs recurso ordinário em habeas corpus, assistido pela Defensoria Pública de Santa Catarina (e-docs. 97 e 123). Em 24.10.2025, os autos foram remetidos a este Supremo Tribunal, autuados sob o número 264.141, pela Petição/STF n. 00982093/2025
(e-docs. 111e 123).

6. Em 30.10.2025, foi negado seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, por não vislumbrar-se constrangimento ilegal na espécie, com esta ementa:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DOS INCS. I E II  DO ART. 7º DO DECRETO N. 11.302/2022 PARA CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (e-doc. 114). 

7. Essa decisão foi publicada no DJe de 4.11.2025 e transitou em julgado em 20.11.2025, com baixa definitiva e remessa dos autos eletrônicos na mesma data para o Superior Tribunal de Justiça
(e-docs. 121 e 122).
8. Em 10.11.2025, a Defensoria Pública de Santa Catarina interpõe novo recurso ordinário (Petição/STF n. 01096542/2025) em favor de Júlio César de Jesus, apontando como autoridade coatora acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.9.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.019.068/SC, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (e-docs. 123; 251-252). 

Na inicial do presente recurso, a defesa repete o pedido apresentado antes e, apontando como coatora a mesma decisão proferida no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.019.068/SC, em benefício do mesmo recorrente, Júlio César de Jesus, com mesmo pedido, qual seja, a concessão de indulto natalino, com fundamento no inc. III do art. 1º do Decreto presidencial n. 11.302/2022, sob o argumento de que o recorrente teria direito a indulto humanitário pela sua condição de saúde debilitada.  

Salienta que o fundamento da decisão recorrida “(existência de crime impeditivo) é expressamente afastado pelo próprio Decreto que prevê, no parágrafo único do art. 11 a ressalva cristalina ao indulto humanitário (art. 1º, III), permitindo sua concessão mesmo em casos de crimes hediondos ou praticados com violência” (fl. 3, e-doc. 251). 

9. Em 20.11.2025, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça determina a intimação do Ministério Público Federal para parecer
(e-doc. 254). 

10. Em 27.11.2025, a Procuradoria-Geral da República reiterou as contrarrazões apresentadas, pedindo o desprovimento do recurso. Assenta tratar-se de interposição de dois recursos contra mesma decisão, nestes termos:
“O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio de sua Subprocuradora- Geral da República, manifesta-se nos seguintes termos: 
Verifica-se que a Defensoria Pública apresentou dois Recursos Ordinários sucessivos contra o mesmo acórdão denegatório:
RO 00982093/2025 (fls. 1755/1759 e RO 01096542/2025
(fls. 1820/1822), sem qualquer determinação judicial que justificasse nova interposição. 
A legislação aplicável prevê a utilização de um único Recurso Ordinário para impugnar a decisão, inexistindo base normativa para a apresentação de peça recursal duplicada ou substitutiva por mera iniciativa da parte. 
Consumado o ato processual com o protocolo do primeiro recurso, esgota-se a faculdade de recorrer, de modo que a segunda petição configura simples repetição voluntária, destituída de autonomia jurídica e incapaz de produzir efeitos próprios. 
Nessa perspectiva, o segundo RO deve ser tratado apenas como manifestação reiterativa, sem aptidão para inaugurar novo prazo, modificar a marcha processual ou ampliar o objeto já devolvido ao Supremo Tribunal Federal pelo recurso tempestivamente interposto. 
Em todo caso, este órgão ministerial reitera integralmente as contrarrazões já apresentadas às fls. 1770/1776, já que Recurso Ordinário de fls. 1819/1822 não apresenta qualquer inovação fática ou jurídica capaz de modificar o quadro processual já analisado, razão pela qual permanecem íntegros os fundamentos anteriormente expostos” (e-docs. 229 e 263). 

11. Em 3.12.2025, os autos vieram a este Supremo Tribunal Federal (e-docs. 265), e os presentes autos eletrônicos vieram-me em conclusão para exame.

Examinados os elementos do processo, DECIDO. 

12. A questão apresentada neste recurso refere-se ao pleito de concessão de indulto humanitário, com fundamento no Decreto presidencial n. 11.302/2022, pela alegada debilidade de saúde do recorrente, Júlio César de Jesus. 

Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus
n. 1.019.068/SC, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou que “as instâncias de origem estabeleceram que o indeferimento do pedido de concessão do indulto com fundamento da não satisfação dos requisitos objetivos, qual seja, a existência de crime impeditivo – crimes hediondos e cometidos com violência contra a pessoa, atraindo a incidência do disposto no art. 7º, I e II, do Decreto n. 11.302/2022” (fl. 8, e-doc. 89).

Ao negar seguimento ao presente recurso, anotou-se que instâncias antecedentes negaram o pedido de indulto formulado pela defesa com base no Decreto presidencial n. 11.302/2022, afirmando não preencher o recorrente os requisitos para concessão do benefício em razão de crimes impeditivos (hediondo e cometidos com violência contra pessoa), constando os referidos delitos da vedação específica dos incs. I e II do
art. 7º dessa norma. Assentou-se que o acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. 

A Defensoria Pública de Santa Catarina apresentou dois recursos, em datas distintas, contra o Agravo Regimental no Habeas Corpus
n. 1.019.068/SC, ao qual negado provimento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em benefício do mesmo recorrente, com idêntica pretensão e mesmos argumentos já apreciados e decididos no presente recurso.

13. O segundo recurso ordinário em habeas corpus não pode ser conhecido, pois a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da impossibilidade de interposição de dois recursos contra mesma decisão, em razão do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. Assim, por exemplo:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. A parte recorrente interpôs dois recursos contra a mesma decisão. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade, ‘insuscetível de conhecimento o segundo recurso, quando interposto contra a mesma decisão’ (AI 488.979-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 2. A parte agravante nas razões do recurso não se desincumbiu do seu dever processual de desconstituir especificamente os fundamentos da decisão agravada. De modo que a decisão permanece incólume. Precedente.
3. Agravo interno não conhecido” (ARE n. 1.237.663-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.2.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE DO SEGUNDO RECURSO: PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 242.383-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.8.2024).

14. Pelo exposto, não conheço do presente recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 251). 

Publique-se.

Brasília, 17 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora